Tribunal: TJPA
Processo: 0816886-24.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816886-24.2022.8.14.0028

APELANTE: CLEUDIMAR COSTA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0816886-24.2022.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: CLEUDIMAR COSTA SILVA

ADVOGADO:

CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA – OAB/PA N. 34.787-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR FEDERAL: CARINE NUNES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a ação, ante a ausência de repercussão da amputação do dedo indicador na mão direita na capacidade funcional do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de redução da capacidade laborativa em grau suficiente para caracterizar o direito ao benefício de natureza acidentária estabelecido no art. 86 da Lei 8.213/91, bem como inadequação do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, constitui meio de prova tecnicamente idôneo e suficiente para a formação do convencimento acerca da ausência de redução da capacidade laboral. Análise objetiva e minuciosa das condições funcionais do segurado. Inexistência de qualquer outro elemento probatório constante dos autos capaz de infirmá-lo;

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 416) estabelece que o auxílio-acidente não se confunde com a existência de sequela, exigindo que esta repercuta na capacidade laboral habitual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica, conforme interpretação do art. 86 da Lei 8.213/91 e entendimento fixado no Tema 416 do STJ; 2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não infirmado por outras provas, constitui elemento probatório suficiente para afastar a alegação de incapacidade laboral.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91; art. 86

Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEUDIMAR COSTA SILVA contra a decisão monocrática (Id. 29836311) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada pelo agravante contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sob o entendimento de não demonstração de incapacidade laboral total e permanente.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 30445656), que a amputação sofrida implicaria em redução de sua capacidade laborativa em grau suficiente para caracterizar o direito ao benefício de natureza acidentária estabelecido no art. 86 da Lei 8.213/91, bem como que o laudo pericial não teria refletido adequadamente suas limitações. Requereu o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge a verificar se a amputação traumática do dedo indicador da mão direita do agravante, decorrente de acidente, ocasionou efetiva redução da capacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Consabido que para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei 8.213/91). O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, mesmo mínima a lesão. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

No Tema 416/STJ, ficou estabelecido que o auxílio-acidente exige que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, independentemente do grau do dano. No caso concreto, a prova técnica judicial (Id. 19406926) demonstra que, apesar da amputação traumática do dedo indicador da mão direita, não houve repercussão na capacidade funcional do apelante para sua atividade laboral (respostas aos itens 04, alínea c e h), razão pela qual não se justifica a concessão do benefício.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCICIO DE OUTRAS ATIVIDADES. SEGURADO COM 43 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE. 1 -. A perícia oficial concluiu pela possibilidade de reabilitação do trabalhador para outras atividades diversa da sua. Trabalhador jovem, com apenas 38 anos há época da perícia, contando hoje com 43 anos, inexistindo incapacidade total para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2.
A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180318820178140040 18714541, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO.
SEQUELA FÍSICA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034144020228140097 26236252, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A argumentação recursal não traz qualquer fato novo ou elemento capaz de infirmar a conclusão pericial ou a decisão monocrática proferida, limitando-se a reiterar fundamentos já adequadamente examinados e rejeitados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026